Tribunal: STF
Processo: RE 418566
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Morte de
   preso no interior de estabelecimento prisional. 3. Indenização
   por danos morais e materias. Cabimento. 4. Responsabilidade
   objetiva do Estado. Art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
   Teoria do risco administrativo. Missão do Estado de zelar pela
   integridade física do preso. 5. Agravo regimental a que se nega
   provimento.